Tribunal: TJDFT
Processo: 0711000-30.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
1. Com fulcro na teoria da asserção, deve ser reconhecida a legitimidade passiva da Construtora e Incorporadora Rmex, ainda que, no mérito, decida-se pela ausência de responsabilidade dela sobre a rescisão do contrato celebrado entre as partes e a restituição das quantias pagas pela Autora.
2. Se a narrativa na exordial permite concluir que a Ré é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva.
3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, enlaçando as Ré como fornecedoras do imóvel objeto do contrato de compra e venda e a Autora como destinatária final do produto ofertado, a teor do que dispõem os arts. 2o e 3o da Lei no 8.078/1990.
4. Se a Ré Rmex participa da cadeia de fornecimento do produto, ainda que não efetive a comercialização do imóvel, deve ser responsabilizada solidariamente pela rescisão do contrato celebrado entre as partes, com a consequente restituição dos valores pagos pela consumidora.
5. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.